Tribunal: TJES
Processo: 5014816-29.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014816-29.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TALIA ALVARENGA registrado(a) civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5014816-29.2025.8.08.0000

REQUERENTE: TALIA ALVARENGA (registrado civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA)

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO N.º 5014816-29.2025.8.08.0000. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE ANULAÇÃO E ABSOLVIÇÃO.

LIMITES DA REVISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL VEDADO.
A Revisão Criminal não se presta à rediscussão do mérito probatório, ou como nova Apelação, devendo ser
conhecida parcialmente
apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. Os pedidos de excesso de prazo, perícias, exames e digitalização de autos são
alheios à via revisional
e não merecem conhecimento.

NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. As alegadas nulidades (confissões extrajudiciais, oitiva de investigador não arrolado, violação ao art. 478, II e III, do CPP) não foram suscitadas no momento oportuno (Apelação Criminal), configurando
preclusão temporal
e a vedada
“nulidade de algibeira”
. O mero uso da confissão extrajudicial e do depoimento policial como prova
corroborada
não configura, por si só, nulidade absoluta.

MÉRITO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. Não se configura a manifesta contrariedade à prova quando o Conselho de Sentença opta por uma das vertentes probatórias apresentadas, com amparo em
elementos idôneos
, como a confissão extrajudicial do Requerente e o depoimento do policial civil que a corroborou em juízo. A divergência de interpretação probatória não autoriza o juízo rescisório.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REQUERENTE:
LUCAS DE SOUZA ALVARENGA

REQUERIDO:
2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 09/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por TALIA ALVARENGA, registrada civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, qualificado nos autos, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e o acórdão confirmatório da Segunda Câmara Criminal desta Corte.

Nesse sentido, o Requerente foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), decorrente de fatos ocorridos em 02 de abril de 2008, envolvendo a vítima Maria do Carmo da Silva. A pena definitiva foi fixada em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 07 de maio de 2024.

Diante disso, aduz a Defesa técnica, que: a) a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, por se fundar em confissões extrajudiciais inválidas/ilícitas, colhidas sem defensor e com assinaturas divergentes, violando o artigo 155 do CPP. Nenhuma testemunha ocular reconheceu o Requerente como autor do delito. b) o julgamento em Plenário do Júri está eivado de nulidade absoluta devido à oitiva do investigador Daniel Cordeiro, que não foi arrolado e cujo depoimento é mero relato de referência e prova ilícita. Além disso, houve perguntas sobre antecedentes e vida pregressa, e constrangimento para reconhecimento de assinaturas, violando o artigo 478, incisos II e III, do CPP. c) Requer o reconhecimento de excesso de prazo processual, a realização de perícia grafotécnica, exames psiquiátrico e oftalmológico, a digitalização dos autos físicos e a proibição de transferência para presídio de segurança máxima.

Instada a se manifestar no id. 16810206, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo conhecimento parcial e pela improcedência do pedido.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA STERLAINY AMORIM DA SILVA:-

Primeiramente, cumprimento Vossa Excelência, Presidente Fernando Zardini. Estendo meus cumprimentos ao relator, e na pessoa do relator, cumprimentos todos os desembargadores.

Relator Wallace, quero deixar minhas homenagens. Que Deus lhe abençoe com toda sorte de bênçãos.

Quero externar minhas homenagens também, em especial, a todas as mulheres que aqui estão presentes, que compõem espaços especiais. Por muito tempo, espaços como esses foram acompanhados pela figura masculina, mas que hoje, cada vez mais, estamos avançando, e cada vez mais mulheres estão presidindo, sendo desembargadoras, sendo advogadas.

Tive um episódio especial com a presidente deste Tribunal, Desembargadora Janete Vargas. Quando eu estava na residência dela, quando eu trabalhava com eventos, e eu lembro muito bem em que ela e o marido dela me dirigiram a seguinte palavra: que eu levava talento para ser advogada. E aquele dia marcou muito a minha vida. Hoje, há três anos atuando como advogada, estou aqui presidindo. Então, hoje, como fonte de inspiração, as mulheres são capazes de chegar onde quiser. Deixo aqui as minhas homenagens.

Entrando nesta sustentação oral, referente a essa revisão criminal, referente a nossas teses que vamos ventilar aqui hoje, sobre o contexto, brevemente, dessa revisão e, por sinal, por muito relevante ao ver desta defesa, o requerente foi condenado com a pena de 29 anos de reclusão por homicídio qualificado em decisão mantida pelas câmaras criminais, apesar de inexistir prova judicial válida de autoria e da ocorrência de diversas nulidades que ocorreram de forma absoluta.

O Ministério Público reconheceu essas nulidades na sua manifestação, porém disse que seria nulidade relativa, mas a defesa aqui passa a expor nulidades absolutas que podem ser arguídas a qualquer momento, que contaminaram todo o julgamento do júri e se baseou nessa condenação. Portanto, essa revisão criminal tem fundamento no artigo 621, inciso I e III do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se mostra completamente contrária à evidência dos autos.

O primeiro ponto aqui que me chamou bastante à atenção é que essa condenação foi fundada exclusivamente em supostas confissões. O investigador desse caso disse no seu relatório que o cliente teria confessado numa entrevista reservada. E, com a máxima vênia e total respeito, bem sabemos que entrevista reservada, dentro de presídio, sem advogado, sem autoridade policial, fora da presença da delegacia, bem sabemos que, ingenuamente, essas confissões não são obtidas de maneira legal.

Portanto, trata-se de prova absolutamente imprestável em afronta ao artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal e da norma processual penal, ausência total de prova de autoria em juízo e nenhuma testemunha ocular, porque a vítima desse caso, a senhora Maria do Carmo, teria tido a sua vida ceifada. Ela era coletora e estava trabalhando com duas colegas. Essas duas colegas narraram, categoricamente, que era impossível identificar os autores dessa acusação, não tinham condições de identificá-lo, nem pessoalmente, nem por fotografia, isso está claramente escrito nos seus depoimentos.

Quando eu estive ali me debruçando na Vara de Aracruz, a 1ª Vara, onde foi o julgamento desse caso, e eu estive debruçada me perguntando qual foi a condenação que se baseou para condenar o Lucas de Alvarenga. E ali eu encontrei o depoimento desse investigador, que é o mesmo que disse que ele teria ouvido essa suposta confissão, que não foi passada pelo crivo judicial, nem tampouco diante de uma autoridade policial, delegado, mas que ele teria visto. Mas, em nenhum momento esse mesmo investigador também foi arrolado em nenhuma fase do processo, nem na denúncia, nem no 422, e mesmo assim ele foi ouvido em plenário, violando o contraditório, a paridade de armas e o devido processo legal, configurando nulidade absoluta. Ademais, o seu relato constitui prova derivada de fonte ilícita, nulidades graves ocorridas em plenário e o julgamento foi irremediavelmente maculado.

Sem querer me estender, a condenação do requerente não se sustenta em prova judicial válida. Bem sabemos, e aqui tecendo uma crítica social, sabemos que o Estado tem uma necessidade de dar uma resposta à família da vítima, dar uma resposta ao Estado, mas aqui eu tenho um pai e uma mãe que visita de 15 em 15 dias o seu filho, condenado por um crime que não cometeu, segundo a evidência desse processo que é clara. Uma mãe que está com depressão, porque vê o seu filho todo o mês, dentro do presídio, condenado por um crime que não cometeu, segundo as evidências desse processo.

Portanto, o que a defesa pede é que, ao menos, que provê a revisão criminal para declarar a nulidade do julgamento desse júri, desconstituir a condenação imposta, determinar a realização de novo julgamento com estrita observância das garantias constitucionais.

Sem mais é o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada e agradeço as palavras a mim dirigidas.

Em razão de alguns aspectos por ela trazidos, peço o retorno dos autos.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 27/04/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por TALIA ALVARENGA, registrada civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, qualificado nos autos, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e o acórdão confirmatório da Segunda Câmara Criminal desta Corte.

Nesse sentido, o Requerente foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), decorrente de fatos ocorridos em 02 de abril de 2008, envolvendo a vítima Maria do Carmo da Silva. A pena definitiva foi fixada em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 07 de maio de 2024.

Diante disso, aduz a Defesa técnica, que:
a)
a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, por se fundar em confissões extrajudiciais inválidas/ilícitas, colhidas sem defensor e com assinaturas divergentes, violando o artigo 155 do CPP. Nenhuma testemunha ocular reconheceu o Requerente como autor do delito.

b)
o julgamento em Plenário do Júri está eivado de nulidade absoluta devido à oitiva do investigador Daniel Cordeiro, que não foi arrolado e cujo depoimento é mero relato de referência e prova ilícita. Além disso, houve perguntas sobre antecedentes e vida pregressa, e constrangimento para reconhecimento de assinaturas, violando o artigo 478, incisos II e III, do CPP.

c)
Requer o reconhecimento de excesso de prazo processual, a realização de perícia grafotécnica, exames psiquiátrico e oftalmológico, a digitalização dos autos físicos e a proibição de transferência para presídio de segurança máxima. (ID. 15809190)

Instada a se manifestar no id. 16810206, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo conhecimento parcial e pela improcedência do pedido.

I. DO CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL

Após minuciosa análise dos autos e das razões apresentadas na petição inicial, verifica-se que o pedido revisional em exame não satisfaz os requisitos legais de admissibilidade estabelecidos no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando-se incabível a sua apreciação nesta via excepcional.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar, o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, é no sentido de que esse instrumento não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou nova oportunidade para reexame do conjunto probatório validamente apreciado pelas instâncias ordinárias.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, esta essa Eg. Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

Logo, não merece conhecimento a revisão criminal, com relação àquelas matérias não mencionadas nesse parecer e no ponto em que pretende tão somente renovar a discussão de matéria já decidida de forma fundamentada e coberta pela preclusão máxima.

Por fim, aceitar a rediscussão, sem que haja prova inédita ou flagrante ilegalidade a ser sanada, equivaleria a transformar a revisão em uma instância revisora genérica, finalidade incompatível com o ordenamento jurídico.

II. DA PRECLUSÃO DAS NULIDADES E DA AUSÊNCIA DE PROVA NOVA

Subsidiariamente, quanto a arguições defensivas sobre nulidades absolutas (confissão extrajudicial, oitiva de investigador não arrolado, perguntas sobre antecedentes e constrangimento em plenário) encontram-se fulminadas pela preclusão consumativa.

Portanto, o sistema processual penal exige que a parte suscite os vícios processuais no momento oportuno, sob pena de convalidação. Assim, tendo havido recurso de Apelação Criminal, cabia à defesa invocar tais nulidades naquela sede, sob pena de incidir na vedada
“
nulidade de algibeira”
(tática de guardar o vício para usá-lo quando melhor lhe convier).

Por fim, o mero fato de o investigador de polícia ter prestado depoimento, ou de o Juiz ter se valido da confissão extrajudicial em conjunto com outras provas, não configura, por si só, nulidade absoluta, tampouco afasta o princípio do livre convencimento motivado e a soberania do veredicto.

III. DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS

Quanto a tese central de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos não prospera, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o Tribunal
ad quem
reforme a decisão popular, salvo se esta for absolutamente arbitrária, divorciada das provas e dos elementos de convicção coligidos. Nesse viés, a decisão do júri, no entanto, encontra respaldo em provas robustas de autoria e materialidade:

Primeiramente, quanto a autoria o Conselho de Sentença não se apoiou unicamente na confissão extrajudicial, mas também no depoimento do policial civil Daniel Cordeiro em juízo, que corroborou a confissão do Requerente e a dinâmica do crime.

A jurisprudência pátria, neste sentido, admite o depoimento de policiais, notadamente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O

depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator.: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal).

Subsidiariamente, quanto a materialidade delitiva, mostra-se cabalmente demonstrada por Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta.

Ademais, a condenação não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por uma das versões plausíveis apresentadas no processo.

Nesse sentido, a versão acolhida, baseada na confissão, no depoimento do policial e na prova irrepetível da filha da vítima (coletada na fase inquisitorial), constitui elemento de convicção válido para subsidiar o veredicto.

Portanto, a Revisão Criminal não pode ser utilizada para substituir a análise feita pelo Júri, cujo veredicto está apoiado em prova idônea, não se configurando a exigida manifesta contrariedade.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da Revisão Criminal e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido, mantendo incólume a sentença condenatória transitada em julgado.

Nesta oportunidade, determino a retificação da autuação desta ação revisional, a fim de ser incluído o nome social da requerente, nos termos do artigo
3º da Resolução CNJ nº 270/2018.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PROCESSO Nº 5014816-29.2025.8.08.0000

REQUERENTE: TALIA ALVARENGA (registrado civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA)

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por TALIA ALVARENGA, registrada civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, qualificado nos autos, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri e o acórdão confirmatório da Segunda Câmara Criminal desta Corte.

Nesse sentido, o Requerente foi condenado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), decorrente de fatos ocorridos em 02 de abril de 2008, envolvendo a vítima Maria do Carmo da Silva. A pena definitiva foi fixada em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 07 de maio de 2024.

Diante disso, aduz a Defesa técnica, que:
a)
a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, por se fundar em confissões extrajudiciais inválidas/ilícitas, colhidas sem defensor e com assinaturas divergentes, violando o artigo 155 do CPP. Nenhuma testemunha ocular reconheceu o Requerente como autor do delito.

b)
o julgamento em Plenário do Júri está eivado de nulidade absoluta devido à oitiva do investigador Daniel Cordeiro, que não foi arrolado e cujo depoimento é mero relato de referência e prova ilícita. Além disso, houve perguntas sobre antecedentes e vida pregressa, e constrangimento para reconhecimento de assinaturas, violando o artigo 478, incisos II e III, do CPP.
c)
Requer o reconhecimento de excesso de prazo processual, a realização de perícia grafotécnica, exames psiquiátrico e oftalmológico, a digitalização dos autos físicos e a proibição de transferência para presídio de segurança máxima. (ID. 15809190)

Instada a se manifestar no id. 16810206, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opinou pelo conhecimento parcial e pela improcedência do pedido.

I. DO CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL

Após minuciosa análise dos autos e das razões apresentadas na petição inicial, verifica-se que o pedido revisional em exame não satisfaz os requisitos legais de admissibilidade estabelecidos no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando-se incabível a sua apreciação nesta via excepcional.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar, o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, é no sentido de que esse instrumento não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou nova oportunidade para reexame do conjunto probatório validamente apreciado pelas instâncias ordinárias.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, esta essa Eg. Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

Logo, não merece conhecimento a revisão criminal, com relação àquelas matérias não mencionadas nesse parecer e no ponto em que pretende tão somente renovar a discussão de matéria já decidida de forma fundamentada e coberta pela preclusão máxima.

Por fim, aceitar a rediscussão, sem que haja prova inédita ou flagrante ilegalidade a ser sanada, equivaleria a transformar a revisão em uma instância revisora genérica, finalidade incompatível com o ordenamento jurídico.

II. DA PRECLUSÃO DAS NULIDADES E DA AUSÊNCIA DE PROVA NOVA

Subsidiariamente, quanto a arguições defensivas sobre nulidades absolutas (confissão extrajudicial, oitiva de investigador não arrolado, perguntas sobre antecedentes e constrangimento em plenário) encontram-se fulminadas pela preclusão consumativa.

Portanto, o sistema processual penal exige que a parte suscite os vícios processuais no momento oportuno, sob pena de convalidação. Assim, tendo havido recurso de Apelação Criminal, cabia à defesa invocar tais nulidades naquela sede, sob pena de incidir na vedada
“nulidade de algibeira”
(tática de guardar o vício para usá-lo quando melhor lhe convier).

Por fim, o mero fato de o investigador de polícia ter prestado depoimento, ou de o Juiz ter se valido da confissão extrajudicial em conjunto com outras provas, não configura, por si só, nulidade absoluta, tampouco afasta o princípio do livre convencimento motivado e a soberania do veredicto.

III. DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS

Quanto a tese central de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos não prospera, em razão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o Tribunal
ad quem
reforme a decisão popular, salvo se esta for absolutamente arbitrária, divorciada das provas e dos elementos de convicção coligidos. Nesse viés, a decisão do júri, no entanto, encontra respaldo em provas robustas de autoria e materialidade:

Primeiramente, quanto a autoria o Conselho de Sentença não se apoiou unicamente na confissão extrajudicial, mas também no depoimento do policial civil Daniel Cordeiro em juízo, que corroborou a confissão do Requerente e a dinâmica do crime.

A jurisprudência pátria, neste sentido, admite o depoimento de policiais, notadamente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.
É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O
depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator.: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal).

Subsidiariamente, quanto a materialidade delitiva, mostra-se cabalmente demonstrada por Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta.

Ademais, a condenação não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por uma das versões plausíveis apresentadas no processo.

Nesse sentido, a versão acolhida, baseada na confissão, no depoimento do policial e na prova irrepetível da filha da vítima (coletada na fase inquisitorial), constitui elemento de convicção válido para subsidiar o veredicto.

Portanto, a Revisão Criminal não pode ser utilizada para substituir a análise feita pelo Júri, cujo veredicto está apoiado em prova idônea, não se configurando a exigida manifesta contrariedade.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da Revisão Criminal e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido, mantendo incólume a sentença condenatória transitada em julgado.

Nesta oportunidade, determino a retificação da autuação desta ação revisional, a fim de ser incluído o nome social da requerente, nos termos do artigo
3º da Resolução CNJ nº 270/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.